Tribunal: TJDFT
Processo: 0720034-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0720034-17.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RUDSON MORAIS ATHAYDE PACIENTE: JOSE RODRIGUES FEITOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS INFRINGENTES interpostos pela Defesa de J. R. F. contra decisão que inadmitiu liminarmente habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais que determinou a expedição de mandado de prisão para o cumprimento de pena definitiva nos autos 0708731-96.2019.8.07.0004. Consta dos autos que a Defesa de J. R. F. impetrou habeas corpus contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais que determinou a expedição de mandado de prisão para o cumprimento de pena definitiva nos autos 0708731-96.2019.8.07.0004. Pediu a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para suspender o cumprimento do mandado de prisão até o julgamento do mérito da futura revisão criminal ou, caso assim não se entenda, para colocar o paciente em prisão domiciliar até o julgamento da futura revisão criminal. Na decisão de ID 36520759, este Relator inadmitiu o habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Contra a decisão, a Defesa interpôs embargos infringentes (ID 36958316), com fundamento no artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, alegando que se trata “de discussão acerca do entendimento da aplicação da pena ao embargante, o qual através deste, não solicita a este juízo que OBSTE a pena ao mesmo aplicada, mas sim, que a substitua por uma menos gravosa, contidas no 319 do CPP até o resultado da futura revisão criminal e que deve ser reformado por este Tribunal “ad quem””. Aduz, ainda, a inocorrência de supressão de instancia, pois é possível conceder ordem de habeas corpus de ofício. Pede o provimento dos embargos, para reformar o acórdão recorrido, a fim de converter a pena restritiva de liberdade em qualquer pena do artigo 319 do Código de Processo Penal até o resultado de futura revisão criminal. A douta Procuradora de Justiça, Dra. Juliana Poggiali Gasparoni e Oliveira, manifestou-se pelo conhecimento do recurso como agravo interno e, no mérito, pelo seu não provimento (ID 37080826). É o relatório. Os presentes embargos infringentes não merecem ser conhecidos. De início, insta consignar que a decisão monocrática de Relator no tribunal é impugnável pelo recurso de agravo interno, o qual deverá ser interposto no prazo de cinco dias[1]. Diferentemente, cabem embargos infringentes contra acórdão não unânime de segunda instância, desfavorável ao réu, ex vi do artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal[2]. No caso dos autos, a interposição dos embargos infringentes contra decisão monocrática constitui erro grosseiro, além de que foi realizada fora do prazo de cinco dias, quando a decisão já estava preclusa, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido como agravo interno. De fato, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a interposição do recurso diverso do que aquele previsto em lei, quando ausente dúvida objetiva, constitui erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade, em atenção aos princípios da unirrecorribilidade e da taxatividade recursais. Nesse sentido é o entendimento das três turmas criminais desta Corte: “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME NÃO RECEBIDA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PREVISÃO LEGAL. ART. 581, I, DO CPP. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. 1. A interposição de recurso de apelação na hipótese de rejeição da denúncia ou queixa-crime configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal pois é expressamente previsto o Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 581, I, do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese, o erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal decorre da expressa previsão legal do recurso adequado, inexistindo discussão jurisprudencial ou doutrinária quanto ao recurso que seria cabível. 3. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1409496, 07068152620218070014, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Queixa-crime. Injúria. Rejeição. Apelação. Fungibilidade. Erro grosseiro. Violência doméstica e familiar. 1 - Cabe recurso em sentido estrito da decisão que não receber a denúncia ou a queixa-crime (CPP, art. 581, I). Interposta apelação, o erro, grosseiro, impede seja aplicado o princípio da fungibilidade. 2 - Não cabe apelação de sentença que rejeita a queixa-crime. No crime de menor potencial ofensivo - injúria -, mas cometido no âmbito doméstico e familiar, não aplica a L. 9.099/95, mas o CPP no tocante aos recursos cabíveis. 3 - Apelação não conhecida”. (Acórdão 1390632, 07090265920218070006, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA DO RECURSO CABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 581, INCISO XV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A admissibilidade de um recurso requer a reunião dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos, entre os quais figura o cabimento e tempestividade, segundo o qual recurso cabível é aquele previsto no ordenamento jurídico e, nos termos da lei, adequado contra a decisão/sentença Juízo de primeiro grau. 2. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que negou seguimento a recurso de apelação criminal. 3. Além da inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, houve evidente erro grosseiro na interposição de agravo de instrumento, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso. 4. Recurso NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1377553, 07006506820218079000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PENAL E PROCESSO PENAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO AGENTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Contra a decisão que declara extinta a punibilidade do agente é cabível o Recurso em Sentido Estrito, nos termos do artigo 581, inciso VIII, do Código de Processo Penal, não podendo o Apelo do Órgão Ministerial ser conhecido pela ausência de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a adequação da via eleita. 2. Apesar da natureza definitiva da decisão que extinguiu a punibilidade do agente, o comando previsto no artigo 581, inciso VIII, do CPP, tem precedência sobre a hipótese subsidiária do artigo 593, inciso II, do CPP, que enuncia o cabimento do Recurso de Apelação das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular, frise-se, nos casos não previstos no Capítulo anterior. 3. Não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ainda que não constada a má-fé da parte na interposição tempestiva do recurso errôneo, por se estar diante de erro inescusável (ou grosseiro). 4. Apelo não conhecido.” (Acórdão 1350054, 07137193220208070003, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no PJe: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. DESCABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTEMPESTIVIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A sentença que pronuncia o réu não desafia recurso de apelação, mas recurso em sentido estrito, estando a hipótese expressamente prevista no art. 581, inciso VIII, do CPP. 2. Na hipótese, não é possível aplicar o princípio da fungibilidade em razão de manifesto erro grosseiro e da inequívoca intempestividade. 3. Carta testemunhável conhecida e desprovida.” (Acórdão 1342836, 07112785020218070001, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na mesma linha é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “[...] 1. Como é cediço, o recurso cabível para impugnar decisão ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619, do Código de Processo Penal, são os embargos de declaração. A interposição de agravo regimental com o intuito de alegar supostas omissões e contradições do decisum agravado revela erro grosseiro, o que inviabiliza, inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade. [...]” (AgRg no AREsp n. 2.001.304/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.) “[...] 1. A interposição de agravo de instrumento é manifestamente incabível contra decisão emanada de órgão colegiado e configura erro grosseiro, motivo por que não comporta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. Petição protocolizada como agravo de instrumento não conhecida.” (PET no AREsp n. 1.852.380/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.) “[...] 1. Não há previsão legal ou constitucional de recurso ordinário ao Superior Tribunal de Justiça - STJ interposto contra acórdão de Tribunal de Justiça que não conheceu de Agravo Regimental interposto contra decisão colegiada em ação cautelar inominada criminal. 2. O pedido de aplicação do princípio da fungibilidade para conhecimento do pedido como Recurso Especial esbarra na existência de erro grosseiro. [...]” (AgRg na Pet n. 14.955/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 24/3/2022.) “[...] 1. Esta Corte já se posicionou no sentido de que a decisão que rejeita a denúncia deve ser atacada por recurso em sentido estrito, sendo descabida a utilização de recurso de apelação e não passível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. 2. agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 704.454/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.) “[...] I - Nos termos dos arts. 1.021 do Código de Processo Civil e 258, do RISTJ, é intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo legal de 5 (cinco) dias. (Precedentes). II - Consoante o disposto no art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente cabe agravo regimental contra decisão monocrática, não sendo cabível sua interposição contra decisão colegiada. Assim, a interposição de agravo regimental contra decisão colegiada constitui erro grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.949.898/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 1/2/2022.) “[...] 1. Constitui erro grosseiro a interposição de recurso diverso do agravo interno da decisão que inadmite o recurso especial sob a sistemática dos recursos repetitivos, não permitindo, assim, a aplicação do princípio da fungibilidade.[...]” (AgRg no AREsp n. 1.930.966/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 19/10/2021.) Assim, diante do não cabimento manifesto dos presentes embargos infringentes, em razão da ocorrência de erro grosseiro e também da não observância do prazo recursal correto, deve-se negar seguimento ao recurso monocraticamente, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno[3]. Diante do exposto, não conheço dos embargos infringentes, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. [1] Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal: “Art. 28. Aos Conselhos Especial e da Magistratura, às Câmaras e às Turmas, nos processos de respectiva competência, cabe, ainda, julgar: I - os embargos de declaração opostos aos próprios acórdãos; II - as medidas e os processos incidentes; III - o agravo interno contra decisão do relator;” “Art. 265. [...] § 4o Nos feitos criminais, o prazo para interposição e resposta ao agravo interno é de 5 (cinco) dias”. [2] “Art. 609. Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos Tribunais de Justiça, câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas leis de organização judiciária. Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 (dez) dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do art. 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência.” [3] “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Brasília/DF, 7 de julho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador